Tribunal: TJBA
Processo: 8029617-77.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8029617-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ADNAILTON DA CRUZ CERQUEIRA Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DO FATO. ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada por Adnailton da Cruz Cerqueira, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra apelação criminal julgada pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, composta pelo Desembargadores Eserval Rocha (relator), Aliomar Silva Britto e Luiz Fernando Lima, que manteve a condenação do ora peticionante pela prática do crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe contrariedade ao texto expresso da lei penal em razão de condenação supostamente fundamentada em denúncia que não espelha a realidade dos fatos, já que a vítima não se encontrava no local e data descritos na inicial; (ii) analisar se houve erro de tipo escusável quanto ao conhecimento da idade da vítima; e (iii) se deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal constitui ação rescisória de natureza excepcional, destinada exclusivamente a rescindir sentença condenatória transitada em julgado quando presentes vícios extremamente graves previstos taxativamente no art. 621 do Código de Processo Penal, não servindo para reavaliação ampla de fatos e provas já analisados nas instâncias ordinárias. 4. A condenação baseou-se em diversas provas idôneas contidas nos autos, colhidas sob os crivos da ampla defesa e do contraditório, incluindo depoimentos coerentes da vítima, prints de conversas entre o requerente e a vítima que corroboram a versão acusatória, e testemunhos que se complementam formando conjunto probatório apto a demonstrar a materialidade e autoria delitivas. 5. A alegação de que a vítima não se encontrava no local do crime na data informada na denúncia, já analisada na sentença e no acórdão de apelação, não possui força necessária para desconstituir o arcabouço probatório que sustentou a condenação, pois afirmações isoladas de uma testemunha não têm o condão de anular toda a prova produzida nos autos, sendo que declarações sobre datas em crimes dessa natureza podem apresentar imprecisões naturais. 6. A tese de erro de tipo quanto ao desconhecimento da idade da vítima foi expressamente rejeitada pelo Tribunal quando do julgamento da apelação, considerando que o requerente e a vítima são primos, havendo grau de parentesco e convivência familiar, além de manterem contatos através de redes sociais onde informações sobre idade são facilmente acessíveis. 7. A dosimetria da pena já foi objeto de análise por este Tribunal, que procedeu ao devido redimensionamento da pena, afastando a valoração negativa da personalidade e mantendo as circunstâncias do crime como desfavoráveis, haja vista que o réu cometeu o crime obtendo degradante proveito da confiança depositada pela família da vítima. 8. O requerente não logrou demonstrar a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos, limitando-se a questionar a valoração de provas já analisadas nas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido improcedente. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não constitui instrumento adequado para reabrir discussão sobre questões decididas fundamentadamente nas instâncias ordinárias por simples irresignação da parte. 2. A mera fragilidade do conjunto probatório não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, exigindo-se a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer. 3. Não configura erro de tipo escusável o desconhecimento da idade da vítima quando há grau de parentesco e convivência familiar entre autor e vítima, bem como contatos através de redes sociais." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, arts. 20 e 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1920189/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.02.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão criminal de nº 8029617-77.2025.8.05.0000, da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, tendo como requerente Adnailton da Cruz Cerqueira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar improcedente a presente Revisão Criminal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .